Tribunal: TJMT
Processo: 1021010-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021010-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCELINO DE ARAUJO - CPF: 982.887.761-91 (AGRAVANTE), ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.315.548/0001-44 (AGRAVADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILLE KREIBICH - CPF: 037.976.241-23 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, com possibilidade de parcelamento.

O agravante alega que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, que a exigência do prévio recolhimento de custas para discutir o benefício constitui cerceamento de defesa, e que a contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência. Pede a concessão da gratuidade ou o retorno dos autos para apresentação de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação documental, e se é possível a exigência de recolhimento de custas quando determinada a apresentação de documentos comprobatórios pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC garantem a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao magistrado exigir a apresentação de documentos quando houver dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos legais, conforme art. 99, §2o e §3o, do CPC.

O indeferimento do pedido de gratuidade se justifica quando a parte, intimada, deixa de apresentar documentos comprobatórios, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de prova.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, mas pode ser considerada elemento a ser ponderado pelo julgador, juntamente com demais circunstâncias dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência quando determinada pelo juízo, não bastando a mera declaração quando ausentes elementos que a corroborem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por José Carlos Marcelino de Araújo, contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 1003544-76.2024.8.11.0059 opostos em desfavor da Rosul Distribuidora de Auto Peças Ltda. – EPP, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando, entretanto, o parcelamento.

Inconformado,
o agravante recorre alegando que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC, e que exigir o prévio recolhimento de custas para discutir a gratuidade representa cerceamento de defesa e afronta ao direito de acesso à justiça.

Sustenta que a justiça gratuita pode ser requerida em qualquer fase do processo e que o critério de renda de até cinco salários mínimos, reconhecido em jurisprudência, se aplica ao seu caso. Alega ainda que a contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência.

Ao final, requer efeito suspensivo e o provimento do agravo para concessão da gratuidade ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para apresentação de documentos.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 296716367).

Sem informações do Juízo de Origem.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 302072866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que José Carlos Marcelino de Araújo aviou embargos à execução contra Rosul Distribuidora de Auto Peças Ltda. – EPP, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultando, entretanto, o parcelamento.

Em face dessa decisão recorre o agravante, alegando que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC, e que exigir o prévio recolhimento de custas para discutir a gratuidade representa cerceamento de defesa e afronta ao direito de acesso à justiça.

Sustenta que a justiça gratuita pode ser requerida em qualquer fase do processo e que o critério de renda de até cinco salários mínimos, reconhecido em jurisprudência, se aplica ao seu caso. Alega ainda que a contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência.

Ao final, requer efeito suspensivo e o provimento do agravo para concessão da gratuidade ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para apresentação de documentos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

In casu
, verifica-se que o agravante foi intimado a apresentar documentação comprobatória da sua situação econômica, conforme determinado pelo juízo de origem, mas deixou de cumprir a determinação. A simples declaração, desacompanhada de qualquer elemento objetivo, não se revela suficiente para a concessão do benefício, especialmente quando houve expressa determinação judicial para complementação da prova e oportunidade para apresentação de documentos.

Assim, ausente nos autos documentação apta a comprovar a condição de hipossuficiente do agravante, e não havendo vício na decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025